Tribunal: CARF
Processo: 13896.004752/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A relação de vínculos contida nos autos tem caráter apenas informativo e não implica na colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do auto de infração.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado e ausência de prova de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da contagem do prazo decadencial do lançamento é a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL E AO SAT/RAT. SÚMULA CARF No 2.
Não incumbe ao CARF afastar a aplicação da lei tributária ou promover reclassificação do risco da empresa, por força da Súmula CARF no 2 e do art. 62 do RICARF.
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV, LEI 8212/91. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 595.838. TEMA 166 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao aumento da produtividade e adquirem caráter estritamente contra prestativo, por tal razão, integram o salário de contribuição dada sua natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CESSÃO DE USO DE AUTOMÓVEIS.
Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao contribuinte individual, quando dispensáveis para a realização do trabalho, têm natureza de salário-utilidade, compõem a remuneração e estão no campo da incidência da contribuição previdenciária, seja a incidente sobre a remuneração dos empregados ou aquela incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil é vinculada à previsão legal e não pode ser excluída do lançamento. A matéria está pacificada conforme o enunciado da Súmula CARF n°4.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004752/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.715 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA
CARF No 88.
A relação de vínculos contida nos autos tem caráter apenas informativo e não
implica na colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica
processual instaurada com a lavratura do auto de infração.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado e ausência de prova de dolo,
fraude ou simulação, o termo inicial da contagem do prazo decadencial do
lançamento é a data do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL E AO SAT/RAT.
SÚMULA CARF No 2.
Não incumbe ao CARF afastar a aplicação da lei tributária ou promover
reclassificação do risco da empresa, por força da Súmula CARF no 2 e do art.
62 do RICARF.
CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA
NO
ART.
22,
IV,
LEI
8212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RE
595.838.
TEMA
166
DA
REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da contribuição
prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 no julgamento do Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 595.838/SP - Tema 166.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRÊMIOS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004752/2008-10
Fl. 7625
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função
do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de
incentivo ao aumento da produtividade e adquirem caráter estritamente contra
prestativo, por tal razão, integram o salário de contribuição dada sua natureza
remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
CESSÃO
DE
USO
DE
AUTOMÓVEIS.
Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao contribuinte individual,
quando dispensáveis para a realização do trabalho, têm natureza de salário-
utilidade, compõem a remuneração e estão no campo da incidência da
contribuição previdenciária, seja a incidente sobre a remuneração dos
empregados ou aquela incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil é vinculada à previsão legal e não pode ser excluída
do lançamento. A matéria está pacificada conforme o enunciado da Súmula
CARF n°4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) por unanimidade de votos: (i) rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento suscitada no recurso interposto; (ii) dar-lhe provimento
parcial, cancelando o crédito correspondente às matérias cooperativa de trabalho e diferença de
alíquota SAT/GILRAT; e (iii) negar-lhe provimento tocante às alegações acerca: do Relatório de
Vínculos; de incidência da taxa SELIC; das contribuições devidas ao SEBRAE e ao INCRA; da
contribuição incidente sobre os salários dos empregados expatriados; da juntada de novas provas
e da duplicidade de lançamentos; (2) por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, nestes
termos: (i) quanto à decadência, cancelar o crédito correspondente à competência 11/2003 e
àquelas que lhe são anteriores, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe provimento. O
conselheiro Diogo Cristian Denny manifestou intenção em apresentar declaração de voto; (ii)
quanto aos prêmios concedidos aos segurados, cancelar o respectivo crédito constituído.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que negaram-lhe
provimento; (3) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, cancelar o crédito correspondente aos
prêmios concedidos aos funcionários das empresas distribuidoras. Vencidos os conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Duarte Firmino e Jose Marcio Bittes,
que negaram-lhe provimento; (4) tocante à cessão de automóveis a segurados, por maioria de
votos, negar provimento ao recurso interposto. Vencida a conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira (relatora), que deu-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro
Diogo Cristian Denny.

Fl. 7626
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 6.749 a 6.774) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.194.006-0 (fls. 2 a 92), consolidado em 02/12/2008, no valor total de R$
3.314.843,42, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal e SAT/RAT e
as contribuições devidas a Terceiros (INCRA, SESI e SEBRAE), no período de 01/2003 a
13/2003, conforme consta no Relatório Fiscal às fls. 93 a 123
A impugnação foi juntada às fls. 5.088 a 5.143.
A Decisão recorrida, proferida pela DRJ/CPS, restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTOS SUPLEMENTARES.
FATOS GERADORES DIVERSOS. DECADÊNCIA
Considerando os fatos narrados no Relatório Fiscal e as circunstâncias em que se deu o
lançamento, tem-se como caracterizada a hipótese prevista no parágrafo quarto do artigo
150 do CTN, em razão do que, em matéria de decadência aplica-se, neste caso, a regra
geral (inciso I do artigo 173 do mesmo Código).
MOTIVAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR
A impugnação menciona fatos e circunstâncias, que somente poderia conhecer se, pelo
menos tivesse acesso aos anexos correspondentes aos anexos dos autos, assim como,
evidentemente, o Relatório Fiscal. Ora, tais elementos bastam perfeitamente para a
exata compreensão do lançamento fiscal: não há um único questionamento formulado
pela Impugnação que não possa ser respondido por tais documentos, seja quanto a fatos,
prestadores de serviços ou quaisquer outras omissões.
ARROLAMENTO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A indicação, em rol anexo ao lançamento fiscal (“Relação de Vínculos” e ”REPLEG”),
constitui mera providência administrativa de informar os dirigentes e integrantes do
quadro social e não constitui procedimento que vise estabelecer a responsabilidade das
pessoas indicadas, o que se dará somente por ocasião da eventual execução fiscal.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE E CoNsTITUCIoNALIDADE
Trata-se de matéria excluída da competência do processo administrativo (artigo 26-A do
Decreto 70.235/ 1972).
Fl. 7627
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

SALÁRIO “IN NATURA”
Benefício concedido a determinadas pessoas (alta administração), sem apresentação dos
documentos e justificativas que possam afastar a caracterização da ocorrência da
concessão de salário sob a forma de.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 14/07/2010 (fl. 6.776) e apresentou
recurso voluntário em 13/08/2010 (fls. 6.777 a 6.837 ou 1.964) sustentando: a) nulidade do
lançamento por deficiência de motivação; b) exclusão dos responsáveis listados na relação de
vínculos; c) decadência; d) violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária quanto
ao lançamento das contribuições das cooperativas de prestação de serviços e aquelas destinadas
ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; e) indevida a aplicação da
taxa SELIC; f) inexigibilidade das contribuições devidas ao SEBRAE e ao INCRA; g) a verba
paga a título de “prêmios” possui caráter indenizatório por ausência de habitualidade; h)
inexistência de contratação de serviços ou estipulação de metas e pagamento de prêmio a
funcionários da empresas distribuidoras; i) a cessão de automóveis não representa salário in
natura; j) não houve o pagamento do 13o salário dos empregados expatriados; k) juntada de
novas provas; l) duplicidade de lançamentos e inconsistências quanto às informações relativas à
GFIP retificadora no tocante as verbas consideradas em Folha de Pagamento; verbas dos
empregados transferidos; contas a pagar, serviços contratados de companhias, pagas a advogados
externos, outras despesas indedutíveis, outras despesas individuais e transportador rodoviário
autônomo.
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 1o/12/2021, esta Turma julgadora
concluiu pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informasse
sobre a existência de pagamento antecipado para fins de verificação da regra decadencial a ser
aplicada ao lançamento (Resolução no 2402-001.136).
Em resposta, sobreveio Informação Fiscal (fls. 7598) concluindo pela existência
de recolhimento antecipado (fl. 7601).
Intimada, a contribuinte apresentou manifestação às fls. 7615 a 7621.
o relatório
Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
Alega a recorrente que as contribuições lançadas referentes às competências
anteriores a 12/2003 estão extintas por decurso do prazo decadencial.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência prevista no Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 7628
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN. O critério de determinação é a existência de
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento ou se comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o art. 173, I, do mesmo Código.
O entendimento encontra-se consolidado conforme julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.733/SC, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme o art.
62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição na
competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do
recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula 99 do CARF.
Veja-se:
Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Consta na Informação Fiscal (fls. 7598 pdf parte 2), juntada aos autos após a
conversão do julgamento em diligência, que há recolhimento antecipado de contribuições (fl.
7601). Confira-se:
1.6. O contribuinte teve ciência do Relatório de Documentos Apresentados (RDA),
levantamento GPS, em conjunto com o próprio Auto de Infração, o que se evidencia
pelos avisos de recebimento constantes nas folhas 133 e 134 do volume 1 (V1).
1.7. Desta maneira, depreende-se da leitura do Relatório de Documentos Apresentados
(RDA), levantamento GPS, constante nas folhas 64 a 68 do Volume 1 (VI), que houve
recolhimentos associados aos quatro estabelecimentos em face dos quais houve
constituição do crédito tributário, ainda que efetuados após o início do procedimento
fiscal.
1.8. Outrossim, ressalta-se que os recolhimentos em tela foram deduzidos dos valores de
tributos devidos, conforme consta no Relatório de Apropriação do Documentos
Apresentados (RADA), anexo ao Auto de Infração, também com a devida ciência do
contribuinte (folhas 69 a 86, 133 e 134 do volume 1 - VI).
Assim, ao caso, aplicável a regra decadencial disposta no § 4o do artigo 150 do
CTN.
O lançamento refere-se ao período de 01/2003 a 13/2003 e a contribuinte foi dele
cientificada em 05/12/2008 (fls. 2).
Assim, havendo recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo rubrica específica de mesma espécie e natureza das antecipações que vem a
ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração, chega-se à conclusão de que as
Fl. 7629
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

competências 01 a 11/2003 foram atingidas pela decadência em face da aplicação da regra
disposta no art. 150, § 4o, do CTN.
Competências 12 e 13/2003
Para as competências 12/2003 e 13/2003, passo à análise das demais alegações
ressaltando que o auto de infração inclui 4 estabelecimentos e em todos houve lançamento nas
competências 12/2003 e 13/2003, conforme observa-se do RADA (Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados), juntado às fls. 69 a 86.
Estabelecimento 1: 61.064.929/0001-79 (12 e 13/2003)
Estabelecimento 2: 61.064.929/0003-30 (12/2003)
Estabelecimento 3: 61.064.929/0006-83 (12 e 13/2003)
Estabelecimento 4: 61.064.929/0068-86 (12 e 13/2003)
2. Preliminar de Nulidade
A recorrente sustenta, em preliminar, nulidade por ausência de clareza do relatório
fiscal, deficiência de motivação do lançamento e cerceamento do direito de defesa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicar os pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão, com a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), são nulas as decisões proferidas com
preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, que regula o PAF),
consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa, que se traduz de duas formas:
por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às
partes e, de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no
processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa quando há descrição deficiente dos fatos
imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não enfrentar
todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou que se
enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC),
aplicável subsidiariamente e supletivamente ao processo administrativo fiscal por expressa
disposição do art. 15 do mesmo diploma legal.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição clara dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade ao comprometer
o direito de defesa assegurado constitucionalmente1, ex vi do art. 5o, LV, da Constituição Federal
(CF).
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, assim informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;

1 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 7630
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No Relatório Fiscal anexado aos autos (fls. 93 e ss.), constam as contribuições
lançadas, a descrição dos fatos e as rubricas consideradas na base de cálculo do lançamento,
todas contestadas pela recorrente.
Se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se
verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer
válido.
O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado concretamente, e não
apenas em tese, em consonância com o entendimento deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso. (...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-
se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e passo à análise das demais
questões.
3. Relatório de Vínculos
Sustenta a recorrente a insubsistência da relação de vínculos e eventual co-
responsabilização dos sócios.
O relatório de vínculos, incluído no auto de infração, dá-se em caráter puramente
informativo e não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica
processual instaurada com a lavratura do auto de infração.
De acordo com a Súmula CARF no 88, os nomes relacionados no relatório de
vínculos não representam a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas,
tendo finalidade meramente informativa.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Fl. 7631
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Nesse ponto, não assiste razão à recorrente.
4. Da Contribuição das Cooperativas de Prestação de Serviços
A contribuinte alega a inexigibilidade da contribuição de 15% sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por
intermédio de cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Nos Fundamentos Legais das Rubricas objeto do auto de infração, consta a
contribuição das empresas relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho (fl. 88), conforme disposição dos arts. 22, IV, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, e 201, III, do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 3.265/99, e a
rubrica inclui lançamento nas competências 12 e 13/2003, conforma quadro disponibilizado
acima.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP
no ano de 2014, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com
a redação dada pela Lei no 9.876/99, que previa a contribuição de 15% sobre os serviços
prestados por cooperativas incidentes sobre a nota fiscal ou faturas. Por meio da Resolução no
10/2016, o Senado Federal suspendeu a execução do dispositivo e a PGFN editou a
NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a matéria na lista daquelas com dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Ademais, o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) determina que é
vedado ao julgador afastar a aplicação de lei, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF.
Nesse sentido encontra-se consolidado o entendimento no CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV DA LEI 8212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
595.838.
TEMA
166
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O lançamento tributário diz respeito a crédito tributário para a Seguridade Social,
incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22, IV, da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991. O Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a matéria por ocasião
do julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral),
em 23 de abril de 2014, no qual declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em
questão. Sobreveio a suspensão da execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91
pelo art. 1o da Resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado Federal.
(Acórdão no 2301-008.702, Publicado em 05/03/2021)
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
SOBRE
NOTA
FISCAL
OU
FATURA
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC) então em vigor,
declarou a inconstitucionalidade - e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão - do
inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho Observância do art 62, II, b”,
do regimento interno do CARF.
(Acórdão no 2401-009.100, Publicado em 02/02/2021)
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido somente para excluir do
lançamento as contribuições previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Fl. 7632
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

5. Do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT)
Sustenta a recorrente que a alíquota da contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) é aquela relacionada À ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA, ou seja, onde há o maior número de segurados, e como
declarado nas GFIPs de 2003 de 1%; e não a da atividade-fim, conforme lançado pela
fiscalização no percentual de 3%.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991,
instituiu as contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso
com alíquotas de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo
com alíquota de 20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefíciosprevistos nosarts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
O STF declarou, em 2003, a constitucionalidade da contribuição ao Seguro
Acidente de Trabalho (SAT) ao julgar o RE no 343.446.
Com o advento da Lei no 10.666/2003, criou-se a redução das alíquotas da
contribuição ao SAT, de acordo com o FAP (Fator Acidentário de Prevenção), que leva em
consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho. Assim, as
empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua frequência, gravidade
e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a redução de suas alíquotas, conforme
disposição dos arts. 10 da Lei 10.666/03 e 202-A do Decreto no 3.048/99, com a redação dada
pelo Decreto no 6.042/07.
Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade pelo fato da definição
de atividade preponderante estar definida em Decreto, já que a lei strictu sensu é quem define os
seus padrões e parâmetros. Nesse sentido, confira-se:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE. A lei
fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos
necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos de atividade
preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave que implicam na
alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é ato normativo
suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais conceitos são
complementares e não essenciais na definição da exação (...).
(Acórdão no 2301-007.232, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado
em 1o/07/2020).
Fl. 7633
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

No tocante à alíquota a ser aplicada, o entendimento pacifico no CARF é no
sentido de que, a “contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na
tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos
geradores” (Acórdão no 2201-009.151, Relatora Conselheira Debora Fofano, publicado em
28/09/2021).
Esse entendimento está em consonância com a Súmula no 351/STJ, que assim
dispõe: “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro”
Desse modo, se a empresa possui apenas um CNPJ, aplica-se a alíquota que
reflete o grau de risco da atividade preponderante; se possui CNPJ distinto para cada
estabelecimento, a alíquota é definida por estabelecimento, de forma distinta, nos termos do art.
202 do Decreto no 3.048/99.
Ademais, o enquadramento no grau de risco para fins de recolhimento da
contribuição ao SAT/RAT é de responsabilidade da empresa e deve ser feito mensalmente, de
acordo com a sua atividade preponderante; ou seja, aquela que concentra o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, levando em consideração a empresa como um
todo (matriz e filiais).
Nesse sentido:
SAT. AUTO ENQUADRAMENTO. O contribuinte deve informar mensalmente, por
meio da GFIP, a sua atividade econômica preponderante, individualizada por CNPJ ou
por matrícula CEI, e a respectiva alíquota de SAT, correspondente ao grau de risco
dessa atividade. (...)
(Acórdão no 2202-008.443, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Publicado em 08/08/2021).
Consta no Relatório Fiscal (fl. 95) que a recorrente declarou a alíquota de 1% e a
Fiscalização entendeu como correta aquela de 3% e disto foram lançadas as seguintes diferenças:
Diferenças de contribuições incidentes sobre os valores das remunerações constantes
nos levantamentos DAI (Declarado em GFIP antes do inicio do procedimento fiscal -
1%) e DPI (Declarado em GFIP depois do inicio do procedimento fiscal - 1%),
comparados aos valores efetivamente devidos (3%). Estas são diferenças de
contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, valores estes não declarados em GFIP no período de 06 a 12/2003.
Quanto ao enquadramento na alíquota de RAT, a Fiscalização calculou a atividade
preponderante com a exclusão dos segurados relacionados à atividade-meio da recorrente,
conforme consta no Relatório Fiscal às fls. 113 e 114.
Ocorre que, a “exclusão das atividades meio para fins de cálculo da atividade
preponderante e consequente definição das alíquotas SAT/GILRAT, preconizada pelo alínea 'b'
do inciso II do § 1o do art. 72 da redação original da IN RFB no 971/09, não encontra amparo
seja na Lei no 8.212/91, seja no dispositivos correspondentes do regulamento editado pelo Poder
Fl. 7634
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Executivo, art. 202 do Decreto no 3.048/99” (Acórdão no 2402-005.774, Relator Conselheiro
Ronnie Soares Anderson, 02/05/2017).
Nesse sentido, o recurso voluntário deve ser provido, nesse ponto, para excluir do
lançamento os valores relacionados às diferenças de contribuições incidentes sobre os valores
das remunerações constantes nos levantamentos DAI (Declarado em GFIP antes do inicio do
procedimento fiscal - 1%) e DPI (Declarado em GFIP depois do inicio do procedimento fiscal -
1%), comparados com aqueles entendidos como correto pela Fiscalização (3%), relacionados aos
levantamentos SA1 e SA2 e cujos valores foram discriminados nos relatórios DSD e DAD e na
Planilha 15 A.
6. Das contribuições devidas ao SEBRAE e ao INCRA
A recorrente sustenta que são indevidas as contribuições ao SEBRAE e ao
INCRA.
As contribuições destinadas a Outras Entidades, denominadas de ‘Terceiros’,
possuem a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias e seguem a mesma
sistemática2, a teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, com o cômputo da
alíquota de 5,8%, sendo: Salário Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e
SEBRAE 0,6%.
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei no 2.613/55 e alterada pelo
Decreto-lei no 1.146/70 que estabeleceu como sujeito passivo as pessoas naturais e jurídicas,
inclusive cooperativas, exercentes das atividades listadas nos incisos do art. 2o3. No julgamento
do RE no 630.898/RS, com repercussão geral (Tema 495), o STF concluiu pela

2 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
3 Art 2o A contribuição instituída no " caput " do artigo 6o da Lei número 2.613, de 23 de setembro de 1955, é
reduzida para 2,5% (dois e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 1971, sendo devida sôbre a soma da fôlha
mensal dos salários de contribuição previdenciária dos seus empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclusive
cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas:
I - Indústria de cana-de-açúcar;
II - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV - Indústria da uva;
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e de descaroçamento de algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café;
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e carvão vegetal;
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e charqueadas.
Fl. 7635
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

constitucionalidade da contribuição ao INCRA, nos termos do acórdão publicado em
11/05/20214.
No julgamento do RE no 1.250.692, a Suprema Corte decidiu pela
constitucionalidade da contribuição salário-educação pelas mesmas razões de decidir que
assentou a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI no julgamento do
RE no 603.624 com repercussão geral (Tema 325), nos termos do acórdão publicado em
12/05/20215.
De tal modo, não assiste razão à recorrente, já que são devidas as contribuições ao
INCRA e ao SEBRAE.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
7. Da verba paga a título de Prêmio – LEVANTAMENTO PR

4 EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha
de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).
Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário.
Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2%
relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem
contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente
destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da
colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades
regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo
não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica” 4 O § 2o, III, a,
do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o
valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os
referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É
constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o
advento da EC no 33/01 6 Recurso extraordinário a que se nega provimento 7 Tese fixada para o Tema no 495: “
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
5 EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, §
2o, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO
GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha
relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2o, III, da Carta
da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e
qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele precedente paradigma
estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados
no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI,
SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE,
no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à
natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá
repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição
Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo
Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento
do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso
(à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
(RE 1250692 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021)
Fl. 7636
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

A recorrente sustenta que a verba paga a título de prêmio tem caráter indenizatório
porque não possui habitualidade e, assim, não deve integrar a base de cálculo das contribuições
lançadas.
Conforme consta no auto de infração, o LEVANTAMENTO PR relativo às verbas
pagas a título de prêmio foi incluído na base de cálculo do lançamento das competências 12 e
13/2003.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento. Cabe, então,
perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela composição, ou não, da base de
cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91, que aponta a composição do salário de contribuição,
elenca em seu parágrafo do 9o, as verbas que não integram o salário de contribuição, onde inclui,
no alínea “e”, item “7”, aquelas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) e) as importâncias:
(...) 7.recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário;
A Reforma Trabalhista instituída pela Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017,
alterou a redação dos §§ 2o e 4o do art. 457 da CLT6 (aprovada pelo Decreto-lei no 5.452/43) para
determinar que a importâncias pagas a título de prêmios, ainda que HABITUAIS, não
integram a remuneração e não constituem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Tal determinação, contudo, nao existia no ordenamento jurídico quando da
ocorrência dos fatos geradores deste lançamento, devendo ser aplicada a legislação vigente na
data do fato gerador, posto que a lei que traz efetivas modificações de institutos jurídicos tem
caráter normativo e não pode retroagir – art. 105 do CTN.
No caso, a Fiscalização entendeu que a verba a título de prêmio era paga com
habitualidade, por aplicação analógica da legislação referente à participação nos lucros e
resultados (Lei no 10.101/2000), dispondo que, de um total de 235 empregados, 34 receberam a
verba três ou mais vezes no ano, descaracterizando a sua eventualidade. Confira-se às fls. 97 e
98.
A despeito da conclusão da fiscalização, importante consignar que o processo
administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material, que
impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador), podendo o julgador,

6 Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e
pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(...) § 2o - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de
50% (cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu
pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
(...) § 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor
em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado
no exercício de suas atividades. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Fl. 7637
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

inclusive de ofício e sem depender de requerimento expresso, realizar diligências para verificar
os eventos ocorridos.
Isto porque o devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada que permita ao sujeito passivo conhecer perfeita e detalhadamente a acusação e
exercite, caso queira, a sua defesa plena. Ao seu lado, o art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe
que a exigência do crédito tributário deve vir acompanhada dos elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, não permitindo o lançamento baseado em presunção ou
indícios.
Desse modo, é dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do
efetivo recolhimento das contribuições, investigar as relação e, constatando enquadramento
errado, proceder à autuação com a descrição clara e precisa, baseada em provas, posto a
invalidade do lançamento baseado em indícios ou presunções.
A Fiscalização, ao entender de forma genérica que a verba a título de prêmio era
paga com habituliade, deixou de cumprir com seu ônus e realizou o lançamento sem ter base em
provas específicas e objetivas.
Sendo genérico o lançamento, não há que se falar em inversão do ônus da prova
em desfavor do contribuinte.
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito
tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à
hipótese descrita na lei.
Nesse ponto, o lançamento está eivado de vício material, que é aquele existente
quando há erro no conteúdo do lançamento. O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos
do lançamento e relaciona-se com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação,
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do
sujeito passivo, conforme definido pelo art. 142 do CTN.
Sequer é possível fazer o lançamento utilizando, por analogia, a legislação de
participação nos lucros e resultados.
Assim, quanto a esse tópico, o recurso voluntário deve ser provido para que os
valores pagos a título de “prêmio” sejam excluídos da base de cálculo do lançamento.
8. Da alegação de inexistência de contratação de serviços ou estipulação de
metas e pagamento de prêmio a funcionários da empresas distribuidoras
A recorrente alega inexistir relação de custeio, contratação de serviços ou
estipulação de metas e pagamentos de prêmios a funcionários das empresas distribuidoras.
No relatório fiscal tais valores foram identificados como ‘Lançamentos
selecionados a partir do “Contas a Pagar”’ (fls 102 e 103)
Conforme fundamento exposto no tópico acima, a exigência do crédito tributário
deve vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Esse é o
entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos
os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o
lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975, publicado em 05/10/2017).
O entendimento baseado em generalidade e presunções não pode lastrear a
exigência de crédito tributário. Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o
Fl. 7638
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

lançamento de crédito tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a
subsunção dos fatos à hipótese descrita na lei.
Com o mesmo entendimento e pelas mesmas razões, concluo pelo provimento do
recurso voluntário, nesse ponto, para excluir do lançamento os valores selecionados a partir do
“Contas a Pagar”
9. Salário utilidade - Cessão de Automóveis
Alega a recorrente que a cessão de automóveis não representa salário in natura.
No auto de infração impugnado foram lançadas contribuições incidentes sobre os
valores das depreciações referentes aos veículos concedidos na forma de utilidade aos segurados,
valores estes não declarados em GFIP (fl. 95).
De acordo com o Fiscal Autuante, como a recorrente não apresentou documentos
aptos a demonstrar se os veículos eram utilizados “para o trabalho” ou “pelo trabalho”, foram
considerados como benefícios concedidos habitualmente ao empregado, sob a forma de
utilidade, em contrapartida ao trabalho, visando ao atendimento de uma despesa pessoal,
considerado como remuneração, nas forma do art. 28, I, da Lei no 8.212/91.
Com efeito, constituem fatos geradores, lançados para o cálculo das contribuições
devidas, as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, bem como as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais. Assim, apenas a remuneração oriunda
do trabalho submete-se à incidência da contribuição previdenciária a que alude os arts. 195, I,a,
da CF e 22, I, da Lei no 8.212/91, cabendo, então, perquirir a natureza jurídica da verba para
concluir se compõe, ou nao, a base de cálculo da exação.
O Tribunal Superior do Trabalho pacificou o entendimento de que constitui
salário-utilidade o veículo fornecido pelo empregador quando necessário para a execução do
serviço, nos termos da Súmula no 367/TST7. Destarte, o veículo utilizado pelo empregado não
tem natureza salarial, mesmo nos casos em que também seja usado para atividades de interesses
particulares.
Não é de hoje o entendimento do CARF no sentido de que, “Veículo fornecido
pela empresa ao empregado ou ao contribuinte individual, quando dispensáveis para a realização
do trabalho, têm natureza de salário-utilidade, compõem a remuneração e estão no campo da
incidência da contribuição previdenciária, seja a incidente sobre a remuneração dos empregados
ou aquela incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais. Cabe ao fisco
demonstrar a dispensabilidade do veículo. Ausente a prova da dispensabilidade, o
lançamento que inclui tal utilidade na base de cálculo da contribuição não pode prosperar”
(Acórdão no 2301-001.691).
Ainda nesse sentido:
(...) VEÍCULO FORNECIDO AOS EMPREGADOS UTILIZAÇÃO PARA O
TRABALHO VEÍCULO É UTILIZADO NOS FINS DE SEMANA NÃO

7 Súmula n° 367 - UTILIDADES "IN N ATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO.
NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO (conversão das Orientações Jurisprudenciais n°s 24, 131 e 246 da SBDI-1) -
Res.129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao
empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de
veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. (ex-Ojs da SBDI-1 n°s 131 - inserida
em 20.04.1998 e ratificada pelo Tribunal Pleno em 07.12.2000 - e 246 - inserida em 20.06.2001) II - O cigarro não
se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde. (ex-OJ n° 24 da SBDI 1 - inserida em 29.03.1996)
Fl. 7639
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

ALTERAÇÃO DE SUA DESTINAÇÃO BASE “PARA O TRABALHO” A
possibilidade de utilização de carro destinado a prestação de serviços nos fins de
semana, não caracteriza benefício indireto ao empregado, conforme vem-se
encaminhando a próprio doutrina trabalhista e a jurisprudência do TST ao teor da
súmula o 367.
(Acórdão no 2401-006.913, Publicado em 1o/10/2019).
Portanto, nesse ponto o recurso deve ser provido para que os valores sejam
excluídos do lançamento.
10. Do 13o salário dos empregados expatriados
Alega a recorrente que a fiscalização não demonstrou a existência de efetivo
pagamento de 13o salário para os empregados expatriados, sendo incabível a exigência de
contribuições sobre esses valores.
Consta no Relatório Fiscal que foram lançadas contribuições sobre o décimo
terceiro salário de alguns segurados, cujos valores não foram declarados em GFIP (fl. 94).
Importa salientar que, via de regra, é do contribuinte o ônus da prova quanto a
fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar
os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
In casu, a recorrente não trouxe qualquer elemento probatório apto a infirmar a
relação trazida pela fiscalização de segurados transferidos que foram detectados ausentes, nas
folhas de pagamento, na competência 13/2003 (décimo terceiro salário).
Nesse ponto, entendo que sem razão a recorrente já que o lançamento considerou
os valores constantes em FOPAG e não declarados em GFIP e a recorrente não se desincumbiu
do ônus da prova.
11. Duplicidade de lançamentos
Sustenta a recorrente que diversos lançamentos foram feitos em duplicidade e
aponta a inconsistência do lançamento no tocante aos itens “4 2 Declarações em GFIP”; “4 3 2
Verbas consideradas como base de cálculo pelo sujeito passivo em FOPAG, mas não declaradas
em GFIP”; “4 4 Segurados empregados transferidos (expatriados)”; “4 5 1 Lançamentos
selecionados a partir do “Contas a Pagar” (CERA)”; “4 5 2 Contas Despesas 7720130 –
Serviços Contratados de Companhias”; “4 5 3 Contas Despesas 8840120 - Advogados
Externos”; “4 5 4 Contas Despesas 8980992 – Outras Despesas Indedutíveis”; ITEM “4 5 5
Fatos Comuns a todas as contas anteriores”; “4 5 6 Conta de despesa 8840120 - Advogados
Externos”; “4 5 7 Conta de despesa 7510000 – Outras Despesas com Pessoal”; “4 5 8 Conta de
despesa 8980992 – Outras Despesas Indedutíveis”; “4 5 9 Transportador Rodoviário
Autônomo”
Nesse ponto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar as razões de
decidir do aresto proferido pela DRJ e limitou-se a repetir as razões de defesa apresentadas em
sede de impugnação. Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e
provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma
total ou parcial.
Fl. 7640
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Nesse ponto, sem razão a recorrente devendo ser mantida a decisão recorrida
quanto às alegações de duplicidade de lançamentos e inconsistências quanto as informações
relativas à GFIP retificadora, quanto às verbas consideradas em FOPAG, e verbas dos
empregados transferidos; contas a pagar, serviços contratados de companhias, pagas a advogados
externos, outras despesas indedutíveis, outras despesas individuais e transportador rodoviário
autônomo.
12. Da taxa SELIC
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento. Assim dispõe as
Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Disto, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
13. Juntada de novas provas
A recorrente pugna pela juntada de novas provas aos autos.
Como já dito, o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios,
dentre eles o da verdade material. O Decreto no 70.237/72 dispõe que na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na
apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando entender necessária para
formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do formalismo moderado.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, nos casos em que o contribuinte apresenta
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
No presente caso, a recorrente pugna pela juntada de novos documentos, todavia
não traz aos autos as provas ditas como novas. Assim, nada a deferir nesse ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário para
excluir as competências 01 a 11/2003 fulminadas pela decadência.
Quanto às competências 12/2003 e 13/2003, voto pelo provimento parcial para
excluir do lançamento i) as contribuições das cooperativas de prestação de serviços, previstas no
art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91; ii) os valores relacionados às diferenças de contribuições
incidentes sobre os valores das remunerações constantes nos levantamentos DAI (Declarado em
GFIP antes do inicio do procedimento fiscal - 1%) e DPI (Declarado em GFIP depois do inicio
Fl. 7641
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

do procedimento fiscal - 1%), comparados com aqueles entendidos como correto pela
Fiscalização (3%), relacionados aos levantamentos SA1 e SA2 e cujos valores foram
discriminados nos relatórios DSD e DAD e na Planilha 15 A; iii) os valores pagos a título de
“prêmio”; iv) os valores selecionados a partir do “Contas a Pagar” e; v) os valores das
depreciações referentes aos veículos concedidos na forma de utilidade aos segurados.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pela Ilustríssima Conselheira Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento, no que tange aos valores relativos à cessão de
automóveis a segurados.
O lançamento dessa infração foi assim fundamentado (fls. 112/113):

Fl. 7642
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Infere-se, portanto, que o contribuinte foi devidamente intimado a prestar
informações e a apresentar documentos referentes à utilização dos veículos, justamente para se
investigar se foram utilizados “para o trabalho” ou “pelo trabalho”, em linha com o entendimento
do CARF, como, inclusive, citou a Conselheira Relatora.
Depreende-se, portanto, que a fiscalização envidou esforços para adentrar na
comprovação exigida pelos precedentes deste órgão julgador, tentativa baldada pela postura da
contribuinte, que não atendeu a exigência fiscal.
Nesse cenário, é intrigante pensar como a autoridade autuante poderia fazer a
prova da dispensabilidade sem que o contribuinte franqueasse o mínimo lastro de informações
sobre os veículos e respectivo uso.
Por essas razões, não merece ser afastado o lançamento tributário relacionado a
estas infrações.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 7643
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Declaração de Voto
Conselheiro – Diogo Cristian Denny

Este Conselheiro ficou vencido em relação à regra decadencial aplicável à
hipótese, porquanto sustentou a aplicação do art. 173, I, do CTN, não havendo que se falar em
reconhecimento de decadência.

Como restará demonstrado, o entendimento do Colegiado, que prevaleceu no
presente julgado, afrontou aquele cediço na 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no sentido de que pagamento efetuado após o vencimento não tem o condão de
atrair a aplicação do art. 150, §4o, do CTN.
Deveras, cabe observar que toda a tese que envolve a aplicação da regra
decadencial do art. 150, §4o, ou do art. 173, I, todos do CTN, desconsiderados os casos de dolo,
fraude ou simulação, relaciona-se à existência de pagamento antecipado a ser homologado pela
autoridade fiscal. Se não há pagamento, ou se este é feito em desconformidade com as regras
legais, não haverá o que ser homologado, do que decorre a aplicação da regra decadencial do
último dispositivo legal citado.
Ademais, sobreleva anotar que, inexistindo o pagamento no prazo legal, dá-se
início à aplicação da regra disposta no art. 173, I, do CTN. Não faz sentido, portanto, cogitar-se
que o pagamento de tributo a destempo promova nova interrupção do prazo decadencial,
alterando novamente a regra de contagem.
No caso em julgamento, para agravar o cenário, há pagamentos efetuados apenas
após o início do procedimento fiscal. Salta aos olhos admitir que tais recolhimentos atrairiam a
regra decadencial do art. 150, §4o, do CTN, pois, além de inexistir o que ser homologado,
quando da instauração do procedimento fiscal, tal tese ainda implica em anuir que o contribuinte
infrator “manobre” a aplicação da regra decadencial, permitindo, com sua conduta, retirar do
alcance do Estado, ao seu alvedrio, mesmo não estando mais espontâneo, um período que, por
vezes, pode ser próximo de um ano.
Em acréscimo, reproduzo os fundamentos suscitados no voto do Conselheiro
Mário Pereira de Pinto Filho, constante do Acórdão 9202-010.593, da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, sessão de 20/12/2022, e os agrego às minhas razões de decidir:

De outra parte, o ponto a ser examinado no presente caso diz respeito à regra
decadencial aplicável nas situações em que, mesmo em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, o contribuinte deixa de antecipar o recolhimento do
tributo.
Essa questão é resolvida com base no entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, pacificado a partir da decisão no Recurso Especial n° 973.733 - SC
(2007/0176994-0), submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008 e que, por imposição do art. 62, § 2o, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, é de observância obrigatória pelas turmas de julgamento deste Conselho.
Vejamos a ementa de referido julgado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
Fl. 7644
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173. I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150. 5 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
I. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre. sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050 PR. Rei. Ministro Luiz Fux. julgado em 28.11.2007. DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP. Rei. Ministro Teori Albino Zavascki.
julgado em 22.03.2006. DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rei. Ministro Luiz
Fux. julgado em 13.12.2004. DJ 28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de oficio, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN. sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos o lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier. "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3Ja ed., Ed, Forense, Rio de Janeiro, 2005. págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se cm 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de oficio substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Grifou-se)
Examinando-se a tese consolidada no STJ vê-se que, em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação, nos casos em que há pagamento antecipado,
ainda que parcial, mas antes do vencimento da obrigação, o termo inicial para a
determinação da decadência é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN, exceto nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 7645
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Por outro lado, nos casos em que o recolhimento do tributo é extemporâneo, tem-
se hipótese de aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN, eis que a mora do
contribuinte constitui obstáculo à homologação do lançamento pela autoridade
administrativa, isto é, em não havendo pagamento do tributo até a data de seu
vencimento, o dies a quo do prazo qüinqüenal é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art.
173, do Código Tributário, a despeito dos entendimentos em sentido contrário.
Convém ressaltar que esse Colegiado já se debruçou sobre essa questão e que a
decisão adotada foi no mesmo sentido do exposto na presente manifestação, consoante
se verifica do voto condutor do Acórdão n° 9202-007.369, de 28/11/2018, da lavra da
Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, apresentado à guisa de paradigma.
Ademais, por ter participado do julgamento desse paradigma e acompanhado a
Conselheira Maria Helena em sua decisão, reproduzo os fundamentos suscitados em seu
voto e os agrego às minhas razões de decidir:
Discordo do voto da Ilustre Conselheira Relatora, no sentido de que o
pagamento espontâneo efetuado após o vencimento do tributo c antes do início
do procedimento fiscal seria apto a atrair a incidência da regra do art. 150, § 4",
do CTN.
Conforme o Recurso Especial n° 973.733/SC, do STJ, proferido com
efeito repetitivo, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
constatando-se o pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, até a data
do vencimento, o prazo decadencial é de cinco anos contados da data do fato
gerador ( art. 150, § 4o, do CTN).
Entretanto, ultrapassada a data de vencimento do tributo, sem que se
verifique o respectivo pagamento, a regra aplicável passa a ser a do art. 173, I, do
CTN - primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado - já que, ausente o recolhimento no momento oportuno, o Fisco
fica prejudicado na sua tarefa de homologar o lançamento. Com efeito, o
pagamento antecipado não constitui uma opção e sim uma obrigação, sujeita a
regras específicas, cujo descumprimento compromete a sistemática do
lançamento por homologação.
Nesse sentido, oportuno trazer à colação trecho do voto vencido do Ilustre
Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida que bem demonstra a fragilidade
da sistemática, caso fosse dado ao Contribuinte aproveitar-se do beneficio do art.
150, §4o, do CTN, mediante pagamento fora do prazo:
"Não fosse assim, a fixação do termo a quo do prazo decadencial ficaria
ao livre arbítrio do contribuinte, que o modificaria de acordo com os seus
próprios interesses, o que, à evidência, não se mostra em harmonia com a
segurança jurídica que deve prevalecer nas relações juridico-trihutárias.
Em outras palavras: não seria razoável admitir que o termo inicial do
prazo decadencial se deslocasse do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado para a data da
ocorrência do fato gerador porque o contribuinte, após o inicio do prazo,
resolveu efetuar pagamento parcial do imposto devido, haja vista que o
termo inicial do prazo de decadência não pode ser alterado ao alvedrio
do contribuinte.
O tributo devido refere-se ao ano-calendário de 1998 e não houve
recolhimento até a data de seu vencimento, senão apenas em 15/02/2001,
conforme demonstra a cópia do DARF juntada pelo Recorrente à fl. 458,
de modo que descabe cogitar de alteração no termo inicial do prazo que
já estava em curso, devendo prevalecer o prazo decadência/ de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado"

Fl. 7646
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Faz-se importante trazer à baila outros precedentes da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, todos no mesmo sentido, com destaques de nossa autoria:

Numero do processo: 19515.004697/2003-77
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Nov 28 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jan 21 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 1999
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. No
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo antecipação de
pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato gerador. O pagamento
após o vencimento não é apto a atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN.
Numero da decisão: 9202-007.369
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecília
Lustosa da Cruz (relatora), Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Ana Paula
Fernandes, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Maria Helena Cotta Cardozo. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora Designada (assinado digitalmente) Ana
Cecília Lustosa da Cruz - Relatora. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo
Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Numero do processo: 10983.721351/2011-56
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Dec 21 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Jan 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR) Exercício: 2006 DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo
antecipação de pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato
gerador. O pagamento após o vencimento não é apto a atrair a incidência do art.
150, § 4o, do CTN.
Numero da decisão: 9202-010.594
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado recorrido para
Fl. 7647
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

análise das demais questões do recurso voluntário, vencidos os conselheiros Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes e
Marcelo Milton da Silva Risso. (assinado digitalmente) Carlos Henrique de Oliveira -
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de Mattera
Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva
Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Ausentes o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia
de Queiroz Accioly; e a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO

Numero do processo: 10120.721556/2014-34
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Dec 21 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Jan 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR) Exercício: 2009 DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo
antecipação de pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato
gerador. O pagamento após o vencimento não é apto a atrair a incidência do art.
150, § 4o, do CTN.
Numero da decisão: 9202-010.592
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado recorrido para
análise das demais questões do recurso voluntário, vencidos os conselheiros Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes e
Marcelo Milton da Silva Risso. (assinado digitalmente) Carlos Henrique de Oliveira -
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de Mattera
Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva
Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Ausentes o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia
de Queiroz Accioly; e a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO

E também colacionar julgados de outros Colegiados do CARF (g.n.):

Numero do processo: 10680.726525/2011-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 7648
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 12 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Feb 05 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR) Exercício: 2007 ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
REGULARIDADE. As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são
órgãos de jurisdição nacional e podem apreciar litígios instaurados em qualquer local do
território nacional. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS.
REGULARIDADE. A transferência de processos administrativos entre as Delegacias de
Julgamentos (DRJ) é atividade de cunho meramente operacional, não podendo se
cogitar da nulidade da decisão de primeira instância se o julgador tinha competência
para análise da matéria. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR
HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART.
543-C DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO
ART. 173, I, DO CTN. O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no
973.733 - SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que
faz com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o
sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude
ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas demais situações.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO
DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
OBRIGATORIEDADE. Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do
prazo quinquenal de decadência rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN.
Considera-se pagamento antecipado aquele efetuado antes do início da fluência do
art. 173, I, do CTN, vez que inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, I, do Codex Tributário. MATÉRIA
NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não tenham sido suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência
da
preclusão
processual.
REAQUISIÇÃO
DE
ESPONTANEIDADE.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. Ultrapassado o prazo de 60 dias entre as
intimações por escrito ao contribuinte fica caracterizada a reaquisição de
espontaneidade. A apresentação de documentos por parte do contribuinte não
interrompe o prazo para a verificação da reaquisição da espontaneidade
REAQUISIÇÃO
DE
ESPONTANEIDADE.
EFEITOS
.
A
recuperação
da
espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da autoridade fiscal por
prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente, alcançando os atos por ele
praticados no decurso desse prazo. VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO
CONTESTADA. Considera-se incontroversa a matéria expressamente não contestada
pelo sujeito passivo.
Numero da decisão: 2401-008.977
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer as seguintes áreas do imóvel: a) 40,2 ha de
área de preservação permanente; b) 62,4 ha de área de reserva legal; c) 14,2 ha de área
em descanso; d) 160,3 ha de área de pastagem; e e) 5,2 ha de área ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. Vencidos os conselheiros
Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares Leite que davam provimento ao recuso
para reconhecer a decadência do crédito tributário. Solicitou fazer declaração de voto o
conselheiro Matheus Soares Leite. (documento assinado digitalmente) Miriam Denise
Xavier - Presidente (documento assinado digitalmente) Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier, Cleberson
Fl. 7649
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.004752/2008-10

Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich
Pinto (suplente convocado)
Nome do relator: RODRIGO LOPES ARAUJO

Numero do processo: 10670.720088/2008-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 09 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Aug 17 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR) Exercício: 2004 DA DECADÊNCIA. No caso de falta de pagamento ou
pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota do ITR, após o exercício de
apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art. 173, I, do CTN, para
efeito de contagem do prazo decadencial. SÚMULA CARF No 122 A averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA) ÁREAS
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ADA. APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE. O benefício da redução da base de cálculo do
ITR em face das áreas de preservação permanente está condicionado à apresentação do
respectivo ADA antes do início da ação fiscal.
Numero da decisão: 2301-007.612
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a decadência e dar parcial provimento
ao recurso, para cancelar a glosa de 288,00 ha de Área de Reserva Legal (Súmula
CARF no 122). (documento assinado digitalmente) Sheila Aires Cartaxo Gomes -
Presidente (documento assinado digitalmente) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente)
Nome do relator: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Concluo, portanto, reafirmando o entendimento de que pagamentos efetuados a
destempo, ainda mais se realizados após o início do procedimento fiscal, não tem o condão de
atrair a aplicação do art. 173, I, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 7650
DF CARF MF
Original